Tribunal: STF
Processo: AO 688
Classe: AO
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-12
Data de publicação: 2002-06-12

Ementa:
EMENTA: MAGISTRATURA FEDERAL. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA
 DA
VERBA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E VENCIMENTO
COMPLEMENTAR, OU PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. DESCABIMENTO.
Competência originária do Supremo Tribunal Federal (CF,
art. 102, I, n) para o julgamento da ação, em que se discutem
vantagens ou direitos peculiares à magistratura, relativos ao
sistema remuneratório de seus membros (AOQO 08, Relator Ministro
Carlos Velloso).
O Plenário desta Corte, na 1ª Sessão Administrativa de
1993, assentou que a parcela autônoma de equivalência, ou vencimento
complementar, decorrente da aplicação da Lei nº 8448/92, integra os
vencimentos de seus Ministros para todos os efeitos legais, exceto
para o cálculo da representação, que leva em conta apenas o
vencimento básico.
Em face dessa orientação e dos termos do art. 65 da Lei
Complementar nº 35/79, que dispõe exaustivamente sobre a composição
remuneratória dos magistrados, o cálculo da verba de representação
não pode recair sobre a integralidade de seus vencimentos, pois isso
implicaria aumento de remuneração sem a necessária previsão legal,
com ofensa ao art. 96, inciso II, letra b, da Carta Magna, conclusão
já manifestada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs
2.098 e 2.107 (Relator Ministro Ilmar Galvão)
Ação originária julgada improcedente.